Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem não decorreu de suspeita aleatória, a abordagem do recorrente não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação, visto que os agentes de polícia narraram que viram o momento em que o réu realizava movimento típico de traficância com um determinado usuário, bem como que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Assim, a revista pessoal restou justificada no caso concreto, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial, a confissão do réu e os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, confirmando que o réu vendeu uma porção de “crack” para um usuário.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de droga devem ser analisadas conjuntamente, consoante dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, devendo ser afastado o aumento da culpabilidade com fundamento apenas na natureza lesiva da droga.
5. A fixação da pena pecuniária deve observar os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal, razão pela qual deve ser reduzida de 500 (quinhentos) dias-multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), excluir a análise negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sem, contudo, alterar a pena privativa de liberdade estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por duas restritivas de direitos, bem como diminuir a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.